Tribunal: TJSP
Processo: 1001166-74.2021.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Danos Morais - Vício redibitório - Sentença de parcial procedência – Apelação do correquerido "Banco Votorantim", insisitindo na improcedência da ação – Exame: Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, responsabilidade objetiva, inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 14, §1o, I, II, II, ambos, do CDC -

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Danos Morais - Vício redibitório - Sentença de parcial procedência – Apelação do correquerido "Banco Votorantim", insisitindo na improcedência da ação – Exame: Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, responsabilidade objetiva, inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 14, §1o, I, II, II, ambos, do CDC - Previsão legal expressa de que a redibição do contrato principal de compra e venda importa no contrato de financiamento destinado à aquisição do bem pelo consumidor, conforme o artigo 54-F do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/2021 - Inaplicabilidade da taxa Selic, vez que são dívidas civis e não tributárias, para as quais deverá ser utilizada a Tabela Prática do TJSP – A restituição dos valores disponibilizados pelo banco à revendedora constitui questão alheia a esta lide, que deverá ser deduzida em ação autônoma - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.